Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA EM DOCUMENTO ERRONEAMENTE CLASSIFICADO COMO SIGILOSO. AUSÊNCIA DE ACESSO PELO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 189, incisos, do CPC, lista as hipóteses em que é necessário o trâmite em segredo de justiça, o que não é o caso dos autos. Verificada a classificação errônea do documento como sigiloso, o Juízo deveria ter oportunizado o acesso à suplicada.

2. Os fatos narrados geraram cerceamento de defesa, uma vez que a sentença de procedência do pedido foi baseada no fato de que a união estável havia sido reconhecida, prova que a ré não teve acesso. Assim, a sentença deve ser cassada em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.